Tribunal: TJSP
Processo: 2115574-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal - Município de Sumaré – IPTU – Alegação de nulidade da CDA por falta de adequada identificação do imóvel – Titulo executivo, no entanto, que bem identifica o bem e possibilitou a defesa do executado – Alegação de ilegalidade desta cobrança ao argumento de que o imóvel está sujeito ao ITR e não ao IPTU - Matéria que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal - Município de Sumaré – IPTU – Alegação de nulidade da CDA por falta de adequada identificação do imóvel – Titulo executivo, no entanto, que bem identifica o bem e possibilitou a defesa do executado – Alegação de ilegalidade desta cobrança ao argumento de que o imóvel está sujeito ao ITR e não ao IPTU - Matéria que demanda dilação probatória – Discussão que deve ocorrer apenas no bojo de embargos à execução - Inconformismo – Não acolhimento – Inteligência da Súmula no 393 do C. STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.